Tribunal: STF
Processo: HC 154265
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM A INSTAURAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. 



    1. Nos termos do art. 5º, XII, da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade. Precedentes.



    2. As decisões judiciais que autorizaram o início e a prorrogação das interceptações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas. A referência à permanência das razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não tornam a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.